Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-20.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇAO – CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO - REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC – Deve ser reconhecida a inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (tema 050) - Distinção do caso concreto em relação ao caso paradigma – Julgamento da corte superior, em recurso especial e com natureza vinculante, que envolve cobertura

Ementa:
APELAÇÃO – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇAO – CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO - REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC – Deve ser reconhecida a inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (tema 050) - Distinção do caso concreto em relação ao caso paradigma – Julgamento da corte superior, em recurso especial e com natureza vinculante, que envolve cobertura securitária, o que não é a situação dos autos, no qual se pretende a outorga da escritura pública do imóvel decorrente da quitação do preço do contrato de mútuo – Tese de defesa da ré acerca da existência de saldo remanescente não coberto pelo FCVS afastada, sem análise de questão sobre cobertura securitária - Após reapreciação, acórdão mantido - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.